Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A materialidade do crime de furto qualificado comprovou-se por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de restituição, oitiva de testemunhas e depoimento da vítima.
2. A autoria é incontroversa diante do relato coerente da vítima, que reconheceu os acusados como presentes no local do furto, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante minutos após o fato.
3. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui valor suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada.
4. A negativa de autoria apresentada pela ré não encontra respaldo nos elementos de prova, que indicam sua atuação direta na prática do crime.
5. A causa de diminuição prevista no CP, art. 29, §1o exige contribuição acessória, secundária ou irrelevante, o que não se verifica quando o agente pratica diretamente verbos nucleares do tipo penal.
6. Recurso conhecido e não provido.